Tribunal: TJSP
Processo: 1015379-47.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Restituição dos valores em dobro – Necessidade – Danos morais – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento – "Quantum" indenizável – Fixação no importe de R$ 5.000,00 – Pleito para não condenação à

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Restituição dos valores em dobro – Necessidade – Danos morais – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento – "Quantum" indenizável – Fixação no importe de R$ 5.000,00 – Pleito para não condenação à devolução em dobro e ao pagamento de indenização e subsidiariamente, pleito de minoração - Descabimento – Sentença mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos – Recurso improvido.